Tribunal: TJES
Processo: 5012309-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012309-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em regra, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (i) a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da Lei n. 11.101/2005; (ii) a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; e (iii) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência (art. 6º, inc. I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, incluídos pela Lei n. 14.112/2020);

2.
Contudo, por força do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, tais implicações não se aplicam às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste TJES;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA., em recuperação judicial,
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 5004267-88.2021.8.08.0035
, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, formulado pela executada, ora agravante. Ainda, determinou que, quando da realização da constrição de qualquer bem nos autos da Execução Fiscal, seja comunicado ao d. Juízo em que tramita a
Ação de R
ecuperação
J
udicial
n. 0003175-14.2012.8.08.0024
, para que este delibere acerca da substituição ou manutenção do ato, na forma do inc. IV do art. 69 do Código de Processo Civil, que trata da cooperação jurisdicional
1
(id. 15687634, na origem).

Irresignado com a r. decisão, a agravante interpôs o presente agravo, alegando em suas
razões recursais
que se trata, na origem, de Execução Fiscal em que o Município agravado realiza a cobrança de créditos tributários de imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN e multa tributária; e, conforme deferimento do d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, está em recuperação judicial desde 24/04/2012, seguindo fielmente o seu plano de recuperação.

Argumenta, ainda, que é necessária a suspensão do processo de Execução Fiscal, não devendo ser realizadas quaisquer medidas constritivas, a fim de que não seja prejudicada ou impossibilitada a regular tramitação do processo de recuperação judicial, que tem por objetivo “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (art. 47 da Lei n. 11.101/2005).

À vista disso, considerando a função social da empresa e entendendo ser irrazoável a r. decisão do d. Juízo de origem, pugna liminarmente pela concessão de tutela de urgência recursal, com a determinação do desbloqueio de valores e a suspensão do feito executivo até que haja decisão de mérito no presente recurso. Ao final, pede pela reforma do provimento jurisdicional ora combatido.

Proferi decisão não concedendo a tutela de urgência recursal (id. 3945386).

O agravado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 4206966).

A d. Procuradoria de Justiça indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4716629).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 69.
O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: [...]
IV -
atos concertados entre os juízes cooperantes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012309-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERPORT LOGÍSTICA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA., em recuperação judicial,
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 5004267-88.2021.8.08.0035
, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, formulado pela executada, ora agravante. Ainda, determinou que, quando da realização da constrição de qualquer bem nos autos da Execução Fiscal, seja comunicado ao d. Juízo em que tramita a
Ação de R
ecuperação
J
udicial
n. 0003175-14.2012.8.08.0024
, para que este delibere acerca da substituição ou manutenção do ato, na forma do inc. IV do art. 69 do Código de Processo Civil, que trata da cooperação jurisdicional
1
(id. 15687634, na origem).

Irresignado com a r. decisão, a agravante interpôs o presente agravo, alegando em suas
razões recursais
que se trata, na origem, de Execução Fiscal em que o Município agravado realiza a cobrança de créditos tributários de imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN e multa tributária; e, conforme deferimento do d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, está em recuperação judicial desde 24/04/2012, seguindo fielmente o seu plano de recuperação.

Argumenta, ainda, que é necessária a suspensão do processo de Execução Fiscal, não devendo ser realizadas quaisquer medidas constritivas, a fim de que não seja prejudicada ou impossibilitada a regular tramitação do processo de recuperação judicial, que tem por objetivo “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (art. 47 da Lei n. 11.101/2005).

À vista disso, considerando a função social da empresa e entendendo ser irrazoável a r. decisão do d. Juízo de origem, pugna liminarmente pela concessão de tutela de urgência recursal, com a determinação do desbloqueio de valores e a suspensão do feito executivo até que haja decisão de mérito no presente recurso. Ao final, pede pela reforma do provimento jurisdicional ora combatido.

Proferi decisão não concedendo a tutela de urgência recursal (id. 3945386).

O agravado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 4206966).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4716629).

Pois bem.

Em regra, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(i)
a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da Lei n. 11.101/2005;
(ii)
a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; e
(iii)
a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência (art. 6º, inc. I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, incluídos pela Lei n. 14.112/2020).

Contudo, tais implicações
não se aplica
m
às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a
cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código (art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020).

A inclusão, em 2020, do referido §7º-B no art. 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial teve por consequência, inclusive, o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987 por parte do c. Superior Tribunal de Justiça. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1.
Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central (
"Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária."
)
2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp n. 1.694.261/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 23/06/2021, DJe 28/06/2021)

Ademais, como pontuado pelo d. Juízo de origem em sua r. decisão ora agravada, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o novo dispositivo da Lei de Falência e Recuperação Judicial, consoante o seguinte aresto, que sintetiza o atual posicionamento daquela Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 49, § 3º, PARTE FINAL, 59 E 61 DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM REALIZAÇÃO DE PENHORA, EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Na forma da atual jurisprudência do STJ, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei nº 11.101/2005
, "deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.
Logo, com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens
" (STJ, AgInt no AREsp 1.710.720/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022). No mesmo sentido: STJ, CC 181.190/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/12/2021; AgInt no RESP 1.982.327/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.008.013/SP; SEGUNDA TURMA; Rel.ª Min. Assusete Magalhães; DJE 01/12/2022)

Também nesse sentido manifestou-se essa c. Primeira Câmara Cível recentemente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Extrai-se da inteligência do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, que a execução fiscal e os atos constritivos não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ressalvando-se a competência do juízo falimentar para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a ser realizada mediante cooperação jurisdicional
. 2. Afinal, segundo a orientação do STJ, “
Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa.
” (AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022.) 3. Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, AI 5005542-46.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/01/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSITIVO. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONFLITO. 1.
O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal. Todavia, os atos constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, a teor da redação do Art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/05 o qual foi incluído pela Lei nº 14.112, de 2020
. [...]. 3. Conflito não conhecido. (TJES; CC 0024479-63.2020.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 22/11/2022; DJES 01/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
uma vez que a pretensão recursal vai de encontro ao
art. 6º,
§ 7º-B, da
Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020.

É como voto.

1

Art. 69.
O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: [...]
IV -
atos concertados entre os juízes cooperantes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.